Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARREMATAÇÃO EM SEGUNDO LEILÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de nulidade relativa à leilão extrajudicial, com enfoque na avaliação da regularidade da intimação e na eventual venda do bem imóvel leiloado por preço vil.
2. De acordo com o disposto no art. 27, § 2o-A da Lei no 9.514/1997, “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”. Ademais, a notificação do devedor fiduciante deve ocorrer no intervalo de 30 (trinta) dias, de modo concomitante em relação à realização do primeiro leilão. Não há referência a eventual prazo mínimo para que ocorra a cientificação do devedor antes do evento expropriatório. Assim, ao seguir os termos estabelecidos na legislação de regência e diante na inequívoca ciência da designada para o evento de expropriação, não está configurada a aludida irregularidade na intimação.
4. A obrigatoriedade de intimação pessoal prevista na lei especial está adstrita à hipótese prevista nos artigos 26 e 26-A da Lei no 9.514/1997 e tem por finalidade facultar ao devedor promover a purga da mora no prazo de 15 (quinze) dias e, assim, impedir a consolidação da propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário.
5. A respeito da arrematação do bem imóvel por aludido preço vil, com fundamento no art. 891 do CPC, nesse sentido, é necessário atentar-se às lições de Norberto Bobbio a respeito do critério lógico sistêmico para eliminação de antinomias, certo de que o critério estabelecido pela lex especialis, no caso a Lei de Alienação Fiduciária, derroga em concreto a regra prevista no CPC a respeito do mesmo tema (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: EdUnb, 1995, p. 92-97).
6. É indiscutível que, de acordo com o disposto no art. 27, § §1o e 2o, da Lei 9.514/1997, na hipótese de inviabilidade da venda do bem imóvel no primeiro leilão pelo valor inicialmente estabelecido, será aceito para o segundo leilão o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.
7. Ao seguir os parâmetros legais estabelecidos pela lei especial de regência não pode ser considerado vil o montante obtido com venda do bem imóvel em segundo leilão.
8. Recurso conhecido e desprovido